Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO EMBARGADO: VALDICO LIRA DA SILVA, N. L. D. S., N. R. L. D. S., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Intimem-se os embargados para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 63085013), no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Curadoria Especial (CPC 186), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator